Tribunal: TJMT
Processo: 0018589-51.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
GENIOUS PNEUS LTDA

Número do Protocolo: 57083/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS DE RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ISSQN – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 165, I, DO CTN – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ – PREVISÃO DA LEI ESTADUAL no 7.098/98 – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4o DO CPC/1973 - FIXADOS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PRETENSÃO DE REDUÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. “As operações de circulação de mercadorias destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. Conforme a Lei Complementar no 116/2003, item 14.4 da Lista anexa, os serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem, regeneração de pneus são tributados com o ISSQN, de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00124938820098110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018).
2. Se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer, em observância à Súmula 523 do STJ.
3. A Lei Estadual no 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua.
4. Já os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual no 7.098/98, com incidência a partir do trânsito em julgado, conforme súmula 188 do STJ.
5. Os honorários advocatícios devem ser revisados quando demonstrado se tratar de valor exorbitante, em desacordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. E, em sede de remessa necessária, mantida a sentença nos demais termos.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
GENIOUS PNEUS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Marcio A. Guedes, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de antecipação de tutela” no 18589-51.2011.8.11.0041 ajuizada por GENIOUS PNEUS LTDA, que, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, julgou procedente o pleito inicial para: a) confirmar a tutela de antecipação de tutela; b) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária de ICMS no que se refere aos insumos adquiridos pela autora para a prestação de serviços relativa ao seu objeto social; c) condenar o réu à repetição indébito recolhido pela autora, devidamente acrescido de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, § único, do CTN) e correção monetária pelo IGP-DI (art. 42 da Lei Estadual no 7.098/98) desde cada pagamento; d) e anular os Termos de Apreensão e Depósito no 894649-8, 901458-5, 901578-4, 899500-0, 918163-5 e 916282-3.
Ainda, condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no §4o do art. 20 do CPC/1973.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não restou comprovado que na aquisição das mercadorias descritas nos TADs recolheu o ICMS como base na alíquota interna da Unidade da Federação de origem, cabendo o ônus da prova a quem alega, nos termos do art. 333, do CPC/1973.
Ainda, alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia exorbitante, fugindo das diretrizes do art. 20, §4o, do CPC/1973, por se tratar de causa sem complexidade alguma, com trabalho mínimo do advogado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, restabelecendo o crédito tributário ou, alternativamente, para reduzir os honorários advocatícios fixados.
A apelada apresentou contrarrazões às fls. 1031/1038, requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 1045/1046 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de antecipação de tutela cumulada com Pedido de Repetição de Indébito” no 18589-51.2011.8.11.0041 ajuizada por GENIOUS PNEUS LTDA, que julgou procedente o pleito inicial para: a) confirmar a tutela de antecipação de tutela; b) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária de ICMS no que se refere aos insumos adquiridos pela autora para a prestação de serviços relativa ao seu objeto social; c) condenar o réu à repetição indébito recolhido pela autora, devidamente acrescido de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, § único, do CTN) e correção monetária pelo IGP-DI (art. 42 da Lei Estadual no 7.098/98) desde cada pagamento; d) e anular os Termos de Apreensão e Depósito no 894649-8, 901458-5, 901578-4, 899500-0, 918163-5 e 916282-3.
Ainda, condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no §4o do art. 20 do CPC/1973.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que Genious Pneus Ltda ajuizou a presente “Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando inicialmente a declaração da inexistência de relação jurídica que lhe obrigue ao recolhimento de ICMS nas operações de aquisição dos insumos utilizados na prestação de serviços de recauchutagem de pneus.
Ainda, em decisão à fl. 919 foi deferida a emenda à inicial requerida pela autora, na qual requereu a condenação à repetição de indébito do débito tributário indevidamente recolhido.
O juízo a quo acolheu o pleito inicial, colhendo-se a seguinte fundamentação relevante:

A ordem foi concedida parcialmente, para anular o débito relativo à Notificação de Lançamento no 335292/339/108/2014. Colhe-se a seguinte fundamentação:
“A controvérsia a ser analisada na presente ação consiste em apurar a legalidade da exigência do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de aquisição de insumos por empresa prestadora de serviços de recauchutagem de pneus.
Referido serviço, a propósito, está previsto no item 14.04 da Lista Anexa à Lei Complementar n.o 116/03, que assim dispõe:
‘Item 14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
(...)
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.’
O § 2o do artigo 1o da Lei Complementar n.o 116/03, que trata do ISSQN, assim prevê:
‘Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
(...)
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.’
Da análise dos mencionados dispositivos, percebe-se que a atividade de prestação de serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus não se sujeita à incidência do ICMS, ainda que a sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, salvo nos casos em que as mercadorias sejam produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação de serviços, o que não se verifica no caso dos autos.
Tal entendimento se justifica na medida em que a empresa prestadora de serviços não é contribuinte do ICMS, adquirindo os insumos necessários à execução de suas atividades na condição de consumidora final, sendo certo que a própria Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso II e § 2o, inciso VII, alínea “b”, veda a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nos casos em que o destinatário da mercadoria não seja contribuinte do imposto. Vejamos:
‘Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2.o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;’
Não por outro motivo, a Lei Complementar n.o 87/96, que trata do ICMS, também estabelece a hipótese de não-incidência do ICMS sobre a aquisição de mercadorias por empresas prestadoras de serviços nas hipóteses em que a mercadoria seja adquirida na condição de insumo, ou seja, para ser utilizada na prestação do serviço desenvolvido pela empresa. Vejamos:
‘Art. 3o O imposto não incide sobre:
(...)
V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;’
Em face desse contexto, tenho que assiste à autora o direito à declaração de inexistência da relação jurídico-tributária questionada no que tange aos insumos adquiridos, pois, conforme se infere da análise de seu contrato social, a filial localizada em Cuiabá tem por atividade exclusiva a prestação de serviços de recauchutagem e recapagem de pneus de veículos automotores e de reparação e conserto de pneus e câmaras de ar de veículos automotores (fls. 30/31), não havendo, quanto a esta, atividade comercial capaz de configurá-la como contribuinte do ICMS.
Logo, no que se refere aos insumos adquiridos para a prestação dos serviços, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária relativa ao ICMS.
(...)
Desse modo, não obstante a fundamentação expendida pelo réu, resta evidente que qualquer norma estadual tendente a exigir o diferencial de alíquota nessa situação deve ser de pronto repelida, eis que fere as limitações constitucionais ao poder de tributar, bem como as normas gerais do direito tributário instituídas por lei complementar.
Ademais disso, a autora comprovou documentalmente que os insumos adquiridos, por sua natureza, destinam-se à prestação de serviços citada, o que só vem a corroborar a impossibilidade da incidência do ICMS sobre tais operações.
Por corolário, lhe assiste o direito à repetição do indébito correspondente, por força do disposto no art. 165 do CTN, bem como o direito à anulação dos termos de apreensão e depósito lavrados com fundamento na ausência de recolhimento do ICMS.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.
Com essas considerações, passo à análise conjunta da insurgência recursal e da remessa necessária.
No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à exigência do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de aquisição de insumos por empresa prestadora de serviços de recauchutagem de pneus, bem como o montante fixado a título de honorários advocatícios.
Como é cediço, tem-se que o ICMS, conforme previsto no art. 155, II, da Constituição Federal, incide sobre “operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.
De outro lado, compete aos Municípios instituir impostos sobre os serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
Diante disso, a atividade-fim da empresa filial em Cuiabá é exclusivamente “serviços de recauchutagem e recapagem de pneus de veúculos automotores e de reperacao e conserto de pneus e câmaras-de-ar de veículos automotores”, conforme contrato social – fl. 30 -, bem como alvarás de funcionamento e cadastro de funcionamento junto ao Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso – fls. 38 a 41 -, o que, por si só, já é prova suficiente para comprovar a incidência indevida do ICMS.
Nesse aspecto, os serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus estão incluídos no item 14.04 da listagens de serviços previstos na Lei Complementar no 116/2003, que dispôs sobre o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).
Diante disso, por estar previsto na própria lei que os serviços de recauchutagem ou recapagem de pneus estão sujeitos apenas à incidência do ISSQN, por evidente a inaplicabilidade da diferença da alíquota de ICMS, eis que não há o fato gerador deste imposto na aquisição de insumos a serem utilizados para a prestação de serviços.
Não bastasse isso, como devidamente fundamentado pela sentença, a empresa comprovou com vasta documentação que os insumos adquiridos destinam-se à prestação de serviços citadas, inclusive, apresentando as notas fiscais do serviço com o recolhimento do ISS para o Município de Cuiabá, cumprindo o seu ônus probatório, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973.
Nesse sentido, não destoa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Os documentos juntados pela Impetrante são capazes de comprovar a atividade exercida pela Impetrante/Apelada, de acordo a legislação vigente, sendo suficiente para verificar a situação fática alegada e, com isso, analisar a presença ou não do direito líquido e certo apregoado. 2 – Havendo a demonstração de que a impetrante, tem como atividade a prestação de serviço de recauchutagem ou recapagem de pneus e efetua este serviço em pneus de terceiros e por encomenda do usuário final, não sendo contribuinte do ICMS, pois, neste caso, fica sujeita única e exclusivamente à incidência do ISS. Do mesmo modo, o egrégio Superior Tribunal de Justiça proclamou que as empresas que adquirem materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS (RESP 1135489/AL, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.” (Súmula 432 do STJ). 3 – Mostra-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS em operações interestaduais para aquisição de bem (insumos) necessário ao desempenho da atividade-fim. (TJ-MT - APL: 00001422220148110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM, REGENERAÇÃO E REMONTAGEM DE PNEUMÁTICOS – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR N.o 116/2003 – SENTENÇA RATIFICADA. As operações de circulação de mercadorias destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. Conforme a Lei Complementar no 116/2003, item 14.4 da Lista anexa, os serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem, regeneração de pneus são tributados com o ISSQN, de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00124938820098110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018)
Partindo dessas premissas, escorreita a sentença no tocante à anulação dos TADs referentes à cobrança de ICMS, bem como declarou a inexistência da relação jurídico-tributária de ICMS no que se refere aos insumos adquiridos pela autora para a prestação de serviços relativa à sua atividade-fim, qual seja, a recapagem ou recauchutagem de pneus.
Superada essa questão, evidenciado o pagamento do valor exigido a título de imposto, conforme comprovantes de pagamento dos respectivos DAR’s e notas fiscais acostados aos autos – fls. 898/918 -, o direto à repetição de indébito, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, é medida que se impõe.
No tocante aos juros e correção monetária, a Lei Estadual no 7.098/98, prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se infere a seguir:

“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua”

Quanto aos juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal:

“Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.”

Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas.
Nesse sentido, estabelece é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

Já a correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”
Nesse ponto, a sentença fixou a incidência dos juros legais a partir do trânsito em julgado, não merecendo quaisquer reparos, eis que fixados de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, ex vi:
“Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

Impende mencionar também que os termos fixados não ferem aquilo fixado pelo tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, quanto às condenações de natureza tributária:
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deve seguir a disposição do art. 20, §4o do CPC/73, de forma equitativa, merecendo reparos no tocante ao valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que não atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o trabalho desenvolvido pelos procuradores não foi complexo, tampouco exigiu maiores instruções probatórias, devendo ser o montante reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, sem constituir ônus excessivo, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para reduzir os honorários advocatícios fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença nos demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR